Tribunal: TJMT
Processo: 0030326-85.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030326-85.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HELIOS COLETIVOS E CARGAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 88.446.869/0010-04 (EMBARGANTE), ROBERTO VILLA VERDE FAHRION - CPF: 320.517.000-87 (ADVOGADO), BRUNO POSSEBON CARVALHO - CPF: 008.373.880-07 (ADVOGADO), ROMEU ELIAS KIPPER - CPF: 010.962.570-68 (EMBARGADO), RICARDO VENZON KIPPER - CPF: 534.051.290-87 (EMBARGADO), REYNOLDO CORNEL KIPPER - CPF: 006.558.800-20 (EMBARGADO), ROMEU ELIAS KIPPER - CPF: 010.962.570-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VENZON KIPPER - CPF: 534.051.290-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REYNOLDO CORNEL KIPPER - CPF: 006.558.800-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Helios Coletivos e Cargas – Em Recuperação Judicial Ltda contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução fiscal. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise dos marcos temporais da prescrição intercorrente, especialmente o comparecimento espontâneo em 19/04/2011, o intervalo entre 2011 e 2015 e a frustração de penhora em 29/04/2019, bem como quanto à aplicação do Tema 566 do STJ e da Súmula 106 do STJ, requerendo o acolhimento dos aclaratórios e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição intercorrente, especialmente quanto (i) à delimitação dos marcos temporais para a contagem do prazo previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80; e (ii) à compatibilidade entre a aplicação do Tema 566 do STJ e da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, delimita o termo inicial a partir do comparecimento espontâneo da executada em 19/04/2011 e projeta o prazo de suspensão e o quinquênio prescricional, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do Tema 566 do STJ.

4.

O julgado analisa o lapso temporal entre 2011 e 2015 e conclui que a paralisação do feito decorre de entraves administrativos do Poder Judiciário, afastando a caracterização de inércia injustificada da Fazenda Pública.

5.

A decisão afirma que a prescrição intercorrente exige demonstração de inércia do exequente após ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A invocação do Tema 566 do STJ, que estabelece a contagem automática do prazo de suspensão e do prazo prescricional intercorrente, mostra-se compatível com a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a imputação de desídia quando a demora decorre de fatores inerentes ao mecanismo judiciário.

7.

A ausência de acolhimento das teses da embargante quanto à fixação de novo marco temporal ou à conjugação de períodos não configura omissão, mas decisão contrária ao interesse da parte, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

8.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco ao prequestionamento quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80 exige demonstração de inércia injustificada do exequente, não se configurando quando a paralisação do feito decorre de entraves administrativos do Poder Judiciário.

3.

A aplicação do Tema 566 do STJ é compatível com a utilização da Súmula 106 do STJ para afastar a imputação de desídia ao exequente quando a demora não lhe é atribuível.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/80, art. 40 e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica,

Helios Coletivos e Cargas - Em Recuperação Judicial Ltda, contra decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, anulando a sentença prolatada e determinando o retorno dos autos, com o regular prosseguimento do feito.

A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o voto atribuiu a paralisação do feito a entraves administrativos do Poder Judiciário, aplicando, por analogia, a Súmula 106 do STJ, sem enfrentar adequadamente os marcos temporais relevantes para a contagem da prescrição intercorrente, especialmente o comparecimento espontâneo ocorrido em 19/04/2011, o hiato processual entre 2011 e 2015, bem como a frustração da penhora via Bacenjud/Sisbajud em 29/04/2019.

Defende que, à luz do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão e o quinquênio prescricional possuem contagem automática, não dependendo de impulso judicial, e que a Súmula 106 do STJ se aplica apenas à demora na citação, não alcançando a fase posterior à formação da relação processual.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica,

Helios Coletivos e Cargas - Em Recuperação Judicial Ltda, contra decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, anulando a sentença prolatada e determinando o retorno dos autos, com o regular prosseguimento do feito.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Câmara, ao argumento de que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente os marcos temporais relevantes para a contagem da prescrição intercorrente, especialmente o período compreendido entre 2011 e 2015 e a frustração da penhora ocorrida em 29/04/2019, bem como teria incorrido em contradição ao aplicar o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça e, simultaneamente, invocar a Súmula 106 do mesmo Tribunal. Requer, ainda, pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, delimitando os marcos fáticos e jurídicos considerados para a conclusão adotada.

Com efeito, o voto condutor consignou textualmente:

“[...] No caso em tela, conforme relatado acima, em 19/04/2011, a empresa compareceu espontaneamente nos autos, iniciando-se o fluxo do prazo de suspensão (um ano) e, posteriormente, do prazo de prescrição intercorrente (cinco anos), que se encerraria em 19/04/2017.

Contudo, constata-se que, após a empresa ter se dado por citada, com o comparecimento espontâneo dos autos, a Fazenda Pública foi intimada somente 14/04/2015, para se manifestar acerca da certidão de decurso de prazo sem pagamento. [...]”

Observa-se, portanto, que houve expressa delimitação do termo inicial e da projeção temporal do prazo prescricional, com referência direta ao comparecimento espontâneo da executada e à sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, à luz das teses firmadas no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566).

O acórdão também enfrentou a alegação de inércia da Fazenda Pública, afirmando de forma clara:

“[...] Contudo, constata-se que, após a empresa ter se dado por citada, com o comparecimento espontâneo dos autos, a Fazenda Pública foi intimada somente 14/04/2015, para se manifestar acerca da certidão de decurso de prazo sem pagamento.

Nesse cenário, não há como imputar à Fazenda Pública estadual a paralisação do feito no referido intervalo temporal. A demora na adoção das medidas executivas decorreu, comprovadamente, de entraves administrativos internos do próprio Poder Judiciário, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie desídia, omissão ou inércia por parte do exequente no sentido de promover o andamento regular da execução. [...]”

E ainda:

“[...] Como é cediço, a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80, somente se configura nos casos em que demonstrada a inércia injustificada do exequente após a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens passíveis de penhora.

Entretanto, como se extrai dos autos, a Fazenda Pública estadual atuou de forma contínua e diligente sempre que instada a impulsionar o feito. A demora verificada no cumprimento das determinações judiciais, especialmente quanto à efetivação da citação, decorreu de entraves operacionais do sistema judiciário, não podendo ser convertida em elemento de penalização à parte que, em momento algum, contribuiu para a inércia processual. [...]

Desse modo, não procede a alegação de omissão quanto aos marcos temporais ou à análise da conduta da Fazenda Pública. O acórdão adotou fundamentação explícita ao reconhecer a sistemática de contagem automática prevista na Lei de Execuções Fiscais, mas concluiu, com base na dinâmica processual delineada nos autos, que não se configurou a inércia injustificada do exequente, reputando a paralisação decorrente de entraves administrativos do próprio Poder Judiciário.

A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese da embargante quanto à conjugação de períodos ou à fixação de novo marco inicial a partir da frustração da penhora em 29/04/2019 não configura omissão, mas decisão expressa em sentido contrário ao pretendido. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A invocação do Tema 566 do STJ, que estabelece a sistemática de contagem automática do prazo de suspensão e do prazo prescricional intercorrente, foi citada para fundamentar a tese da prescrição intercorrente e harmonizada com a análise concreta da responsabilidade pela paralisação do feito.

A aplicação da Súmula 106 do STJ, por sua vez, foi utilizada para afastar a imputação de inércia à Fazenda Pública quando a demora decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, o que não se mostra logicamente incompatível com a fundamentação adotada.

Não há, portanto, incongruência entre premissa e conclusão, tampouco antagonismo interno que comprometa a coerência do decisum. A divergência da embargante diz respeito ao mérito da conclusão adotada, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, se a embargante pretende rediscutir a interpretação conferida aos marcos temporais da prescrição intercorrente ou à aplicação da Súmula 106 do STJ, o instrumento processual adequado não são os embargos de declaração.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Helios Coletivos e Cargas - Em Recuperação Judicial Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026